Tribunal: TJSP
Processo: 0006432-55.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006432-55.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCLIN
BERNARDES DANTAS FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
apelo de Franclin Bernardes Dantas Filho para, quanto ao delito previsto no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06 reduzir a pena para um ano e oito meses de reclusão e cento e
sessenta e seis dias-multa, e, quanto delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da
Lei 10.826/03, para três anos de reclusão e dez dias-multa, fixado o regime inicial
semiaberto. Comunique-se com urgência, inclusive, ao juízo da execução penal.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006432-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40767 2/7
Voto no 40.767
Apelação no 0006432-55.2018.8.26.0050 São Paulo
Processo no 0006432-55.2018.8.26.0050 14a Vara Criminal
Apelante - Franclin Bernardes Dantas Filho
Apelado - Ministério Público
Franclin Bernardes Dantas Filho, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco anos,
oito meses e vinte e dois dias de reclusão e quinhentos e setenta e dois dias-
multa, no valor mínimo unitário, e, por infração ao artigo 16, parágrafo
único, IV, da Lei 10.826/03, foi condenado à pena de três anos, dois meses
e quinze dias de reclusão e dez dias-multa, fixado o regime inicial fechado (fls.
166/176).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 225/226). A sentença condenatória transitou
em julgado para o Ministério Público, em 10 de julho de 2018 (fls. 221).
Postula o ilustre defensor público a absolvição, por
insuficiência da prova; subsidiariamente, a redução da pena, em face
atenuante da menoridade relativa, aplicada a causa especial, fixado
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de
direitos (fls. 187/206).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
228/234), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 247/257).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006432-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40767 3/7
Consta da denúncia que o apelante Franclin
Bernardes Dantas Filho, em 28 de janeiro de 2018, por volta das 20h45min,
em via pública situada nesta Capital, teria trazido consigo para entrega a
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 158,9g de maconha e 5 comprimidos de ecstasy, pesando
1,5g, e, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, teria portado
arma de fogo de uso restrito, revólver Taurus, calibre 32, com numeração
suprimida. A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de
ocorrência (fls. 7/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de
constatação preliminar (fls. 13/15), laudo da perícia realizada na arma de
fogo, que atestou a eficácia para realização de disparos (fls. 130/133),
laudo da perícia realizada nos telefones celulares (fls. 140/141), laudo de
exame
químico-toxicológico,
que
resultou
positivo
para
metilenodioximetanfetamina e maconha (fls. 142/144), e na prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante negou a prática
do tráfico de entorpecente e o porte de arma de fogo. Disse que se dirigia a
um baile funk com a moto do amigo Carlos Eduardo. Ficou com medo de
perder a moto por estar sem capacete. Jogou a moto, no chão, e correu.
Ficou internado durante um ano pela prática de atos infracionais e
responde a processo por roubo (fls. 134).
A testemunha Thiago Camargo Gomes, policial
militar, em juízo, disse que, em patrulhamento de rotina, visualizou o
apelante em uma motocicleta, sem capacete. No momento da abordagem,
o apelante jogou a motocicleta, na direção da equipe, e correu. O apelante
foi perseguido e detido. Em busca pessoal, na cintura do apelante, foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006432-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40767 4/7
encontrados um revólver municiado e uma sacola plástica contendo
entorpecente. O apelante nada falou. Não conhecia o apelante (fls. 134).
A testemunha Leonardo Bonfim Marques, policial
militar, em juízo, prestou depoimento com teor semelhante.
O quadro probatório, produzido sob o crivo do
contraditório, na instrução criminal, não favorece o apelante.
O depoimento das testemunhas Thiago e Leonardo,
policiais militares, mostra-se coeso e firme a revelar o agir do apelante. A
atitude do apelante, ao conduzir motocicleta, sem capacete, e tentar se
evadir, ao avistar os agentes policiais, motivou a abordagem. Detido, em
busca pessoal, foram encontrados os entorpecentes e a arma de fogo, na
cintura do apelante.
A palavra de policiais, considerada unicamente a
função exercida, não pode ser desmerecida. No entanto, para que
possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como ocorre no
presente caso.
O artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 constitui
crime de ação múltipla ou conteúdo variado, reunindo dezoito núcleos ou
condutas, entre eles trazer consigo para entrega a terceiros a título
gratuito ou oneroso.
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da substância
psicoativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006432-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40767 5/7
A quantidade e variedade da droga apreendida

cerca de 158,9g de maconha e 5 comprimidos de ecstasy, por si mesma,
revela que se destinava à mercancia.
A eficácia da arma de fogo para realização de
disparos, assim como, a supressão da numeração, foram constatadas,
pelo laudo pericial (fls. 130/133).
A pena, porém, comporta alteração.

No
caso
em
exame,

aliada
às
demais
circunstâncias, a quantidade da droga apreendida é significativa a
ponto de comprovar a mercancia. No entanto, não justifica o aumento
da pena. Da mesma forma, a natureza da droga, porquanto enunciada
de forma abstrata, não pode incidir para agravar a pena.
A pena-base foi agravada, para ambos os delitos, e
a incidência da causa especial de redução da pena foi afastada, com lastro
na existência de passagens pela Vara da Infância e da Juventude da
Comarca, a demonstrar que não se trata de traficante de primeira viagem,
apontando para dedicação à atividade criminosa.
Não pode ter repercussão, no âmbito penal, a
prática de ato infracional, até porque, teve consequências na esfera da
Vara da Infância e da Juventude, medida sócio educativa foi aplicada:
internação. Atos infracionais praticados durante a adolescência do
acusado não podem ser considerados para fins de agravamento da pena,
porquanto conduta praticada enquanto penalmente inimputável.
Ademais, a própria conduta imputada não pode
significar dedicação à atividade criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006432-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40767 6/7
Tendo em vista que o apelante é primário, sem
antecedentes criminais, e ausente evidência de que integre organização
criminosa, ou de que se dedica à atividade criminosa, mostra-se
adequada a redução da pena, na fração de 2/3, pela incidência da causa
redutora, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Configurada
a
circunstância
atenuante
da
menoridade relativa, à época dos fatos, entretanto, não pode levar a pena
abaixo do mínimo legal, tal como fixado pela sentença recorrida, por força
do disposto no artigo 53, do Código Penal, e da Súmula 231, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Diante do disposto no artigo 44, I, primeira parte, do
Código Penal, não se mostra viável a substituição da pena privativa de
liberdade, por restritiva de direitos.
Assim, para o delito de tráfico de entorpecente,
fixada a pena-base, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa,
reduzida de dois terços, resulta um ano e oito meses de reclusão e cento e
sessenta e seis dias-multa.
Para o delito de porte de arma de fogo com
numeração suprimida, fixada a pena-base, em três anos de reclusão e dez
dias-multa, assim permanece.
Altera-se o regime para inicial semiaberto, tendo em
vista a pena fixada e a primariedade.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao apelo de Franclin Bernardes Dantas Filho para,
quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 reduzir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006432-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40767 7/7
pena para um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa,
e, quanto delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei
10.826/03, para três anos de reclusão e dez dias-multa, fixado o regime
inicial semiaberto. Comunique-se com urgência, inclusive, ao juízo da
execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora